Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Trata-se de embargos de terceiros opostos após intimação em ação de cumprimento de sentença por suposta ocorrência de fraude à execução.
2. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da embargante se ela não é proprietária do imóvel objeto do litígio da ação de cumprimento de sentença.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.